Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por STEPHAN KANNER BRUNO (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0042780-63.2012.8.07.0001 proposto por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS (agravado/exequente), que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 32915168), o agravante (embargante/executado) alega, preliminarmente, que “ao arrepio das regras contidas no art. 489, §1o, I e II do CPC, para responsabilizar o Agravante, o Juízo de primeiro grau lançou mão de argumentos notoriamente genéricos e abstratos, a fim de constituí-lo, implicitamente, como devedor do crédito perseguindo na origem” (ID 32915168 – Pág. 6). Afirma que a decisão agravada deve ser anulada por ausência de fundamentação, tendo em vista sua afronta aos art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 11 e 489, §1°, I, II e IV, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Taípe foi deferida em total oposição ao que estabelece o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, pois não restou comprovado que o agravante tenha agido com abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Diz que não há que se falar em falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da empresa Taípe por má administração, como forma de viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica. Defende que “o art. 835 do CPC elenca uma série de bens passíveis de penhora além do dinheiro, para não mencionar a aplicação das medidas executórias atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. Tal elemento confirma que o Agravado não chegou perto de esgotar os meios de localização de ativos da empresa Taípe antes de requerer o afastamento de sua personalidade jurídica, o que autoriza, inclusive, a extinção do incidente por ele manejado, conforme o julgado acima reproduzido” (ID 32915168 – Pág. 10). Aduz que é sócio minoritário da empresa Taípe e que entrou no quadro societário após 5 (cinco) anos da formação do débito executado, de forma que não se pode dizer que ele praticou ou se beneficiou de eventual conduta ilícita. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o juiz a quo se abstenha de realizar medidas executórias e pesquisa de bens, até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Por meio da decisão de ID 32947727, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Inconformado, o agravante opôs Embargos de Declaração (ID 33456261). Por meio da petição de ID 33932029 o embargante (agravante/executado) noticia a perda do objeto, uma vez que o embargado (agravado/exequente) teria peticionado nos autos de origem pugnando pela extinção do feito, uma vez que renunciou ao seu crédito. DECIDO. Ao compulsar estes autos e o processo originário n.o 0042780-63.2012.8.07.0001, constata-se que o pedido de extinção do feito foi submetido ao magistrado de origem. No caso em tela, o exequente, ora embargado/agravado, de fato renunciou ao seu crédito e pugnou pela extinção do cumprimento de sentença, o que foi inclusive ratificado perante o magistrado de origem. Assim, considerando a petição apresentada pelo embargante (agravante/executado), que indica a desistência dos recursos, tenho que houve perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e, em consequência, dos embargos de declaração opostos, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, bem como os embargos de declaração, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Intime-se.